Tribunal: TJDFT
Processo: 0731273-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0731273-13.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO FERREIRA DA COSTA PACIENTE: DIONEY ROQUE PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de DIONEY ROQUE PEREIRA, apontando como autoridade coatora a magistrada do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia, que proferiu decisão considerando regular o cumprimento do mandado de prisão para início de cumprimento de pena, expedido pelo Juízo da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, cumprido nos limites territoriais do Distrito Federal, rejeitando, outrossim, pedido de declaração de extinção da pena pelo advento da prescrição da pretensão executória (ID 74572096 - págs. 116/117). Aponta o impetrante, inicialmente, que o paciente foi preso no dia 28/07/2025, em razão do cumprimento de mandado de prisão definitiva, com validade até 31/07/2025, e que na audiência de custódia requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, alegando ter ocorrido a expiração do prazo legal para a execução da pena, nos termos dos artigos 109 e 110 do Código Penal, sendo o pedido, todavia, indeferido. Alega, em síntese, que a “sentença transitou em julgado em 01/08/2013, conforme consta expressamente na Guia de Recolhimento Criminal constante nos autos da execução penal. No entanto, o requerente foi preso apenas no dia 28/07/2025, ou seja, mais de 12 anos após o trânsito em julgado, para fins de início da execução da pena, conforme se verifica da presente ATA da audiência de custódia”. Considerando que a pena imposta foi de 05 anos e 06 meses de reclusão, argumenta que a prescrição da pretensão executória ocorre em 12 anos, sendo o marco inicial da contagem do prazo prescricional 01/08/2013 (data do trânsito em julgado da sentença), e final, em 31/07/2024, de modo a ter ocorrido a prescrição da pretensão executória antes mesmo da prisão ocorrida em 28 de julho de 2025. Por isso, alega que a prisão é ilegal e deve ser imediatamente relaxada. Requer, então, a soltura do paciente e o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, nos termos dos artigos 109 e 110 do Código Pena (ID 74572094). O pedido liminar foi indeferido (ID 74613240). O impetrante apresentou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu pedido liminar, aduzindo que houve erro material em sua petição inicial quanto à data do trânsito em julgado da condenação do paciente, que seria 01/08/2012 e não 01/08/2013 (ID 74672440). O pleito de reconsideração foi indeferido (ID 74708614). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela não admissão do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 74780733). O impetrante pugnou para que seja reconhecida a perda do objeto do habeas corpus, julgando-se o writ prejudicado (ID 75280085). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações do impetrante, dando conta de que foi declarada extinta a punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão executória, com fulcro nos arts. 107, IV, 109, III e 110, §1o, todos do Código Penal, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator